Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700905-55.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LUCILENE MENDES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por JOAQUIM FERREIRA DA SILVA, ora Autor/Agravante, representado pela filha, LUCILENE MENDES DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora Réu/Agravado, submeta à parte Autora à internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com atendimento de todas as suas necessidades clínicas, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do réu, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). A decisão de primeiro grau deferiu em parte o pedido liminar para determinar a internação do Autor em leito de UTI com observância dos critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela CRIH. Alega a Agravante que se encontra internado na Unidade de Pronto Atendimento de Brazlândia/DF, em sala amarela, e acometido por abstinência alcoólica e intoxicação exógena por álcool e necessita ser internado em leito de UTI. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que o Agravante é representada pela Defensoria Pública, pelo critério de hipossufuciência econômica, definido na Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. . Portanto, como há nos autos eletrônicos elementos indicativos de que a parte Recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito, requisitos não demonstrados no presente caso. Vejamos. O perigo da demora não está claro na hipótese em apreço, uma vez que não consta do laudo médico ID 157782603 - págs.3/5, indicação de eventuais riscos de deterioração do quadro clínico do Agravante ou à vida da mencionada parte caso não seja internada imediatamente em leito de UTI. No que diz respeito à fumaça do bom direito, verifica-se que a solicitação médica para internação em leito de UTI foi registrada na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do DF com prioridade 4A (ID num. 157782603- pág. 6): “(...) informamos que o (a) paciente JOAQUIM FERREIRA DA SILVA, nascido (a) em 19/01/1964 (SES 4868329) encontra-se na lista por vagas de leitos de UTI, em prioridade 4A, aguardando disponibilização de unidade que atenda suas necessidades clínicas. Informamos que não há, até o momento, ofertas de vagas pelos hospitais da rede própria ou contratada/conveniada em UTI que preencham os critérios para o direcionamento desse (a) paciente.” Registro que não cabe ao Poder Judiciário intervir nos critérios de classificação do quadro clínico dos pacientes da rede pública de saúde, escolhidos e aplicados pela Secretaria de Estado de Saúde do DF, com oportunidade e conveniência da Administração Pública. Note-se que não se encontra no presente feito, indícios de ilegalidade no registro realizado pela CRIH. Ademais, ressalte-se que, no dispositivo da Decisão vergastada já consta determinação para internação do Autor em leito de terapia intensiva da rede privada de saúde (ID num. 46482235), ora transcrito: Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades,observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Por conseguinte, infere-se que poderá o Agravante requerer o cumprimento da Decisão em comento no juízo originário a fim de ver seu direito à saúde e à vida plenamente satisfeito. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Gratuidade de justiça deferida à Agravante. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 9 de maio de 2023 17:51:20. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator